Tribunal: STF
Processo: RHC 188235
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados (por duas vezes), associação criminosa armada e corrupção de menores. Excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Willams Felix da Costa, Wellington Felix da Costa e Rodrigo de Farias Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 568.091/PE.
    Em 04.4.2015, os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (por duas vezes), de associação criminosa e de corrupção de menores, tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV; 121, § 2º, I, III, IV e V; 288, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990. Posteriormente, Rodrigo foi condenado à pena de 63 (sessenta e três) anos de reclusão, e Willams e Wellington à pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, todos em regime inicial fechado. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (POR DUAS VEZES). CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES. DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga diversos crimes, cometidos por associação criminosa armada - dois crimes de homicídio e corrupção de menores – com pluralidade de réus, com procuradores distintos, sendo que os pacientes foram condenados às penas de 63 (sessenta e três) e 37 (trinta e sete) anos de reclusão; seja pela complexidade do feito, ressaltando-se que a defesa dos pacientes reteve os autos para apresentação das razões recursais durante mais de sete meses (de 4/12/2018 a 3/7/2019), sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. Aguarda-se apenas o cumprimento da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau para que o recurso de apelação seja incluído em pauta. Precedentes. 
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente habeas corpus, argumenta a Defesa, em síntese, demora injustificada da Corte Estadual para o julgamento da Apelação 0022091-46.2014.8.17.0810/PE, manejada em abril de 2018. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição dos competentes alvarás de soltura em favor dos Recorrentes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    O objeto do presente recurso ordinário foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 178.172/PB, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 16.12.2019, em decisão assim exarada:
    “(...).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há, por outro lado, melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga diversos crimes, cometidos por associação criminosa armada - dois crimes de homicídio e corrupção de menores - com pluralidade de réus, com procuradores distintos; seja pela complexidade do feito, ressaltando-se que a defesa dos pacientes reteve os autos para apresentação das razões recursais durante mais de sete meses (de 4/12/2018 a 3/7/2019), conforme consignado pelo em. Desembargador Relator”. Aliás, “Tais circunstancias evidenciam o respeito à ampla defesa dos pacientes, tendo o eg. Tribunal a quo, diligenciado para a conclusão do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, notadamente se consideradas as elevadas penas impostas aos pacientes, de 63 (sessenta e três) e 37 (trinta e sete) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial fechado”.
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para julgamento do recurso criminal, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”
    Ressalto que os mencionados feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. 
    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora